Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RETIRADA DE CATETER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS DOZE PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE. CÁLCULO RENAL. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
1.1. Não se enquadrando, no presente caso, a empresa do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
2.1. A recusa de internação nas hipóteses de emergência configura afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, representando prática abusiva à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Demonstrado que a internação prescrita ao paciente ostenta caráter de emergência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência.
4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
4.2. Na hipótese dos autos, a negativa da autorização para a retirada de cateter mediante internação hospitalar, por si só, não se mostrou suficiente para comprovar a violação do direito à vida como atributo da personalidade, mormente ao se considerar que houve a obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente.
5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Fixação dos honorários por apreciação equitativa. Honorários recursais não majorados.